Tribunal: TJDFT
Processo: 0700606-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO § 13 PARA O § 9o DO ART. 129 DO CP. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
I - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, ratificado por outros elementos existentes nos autos.
II - Mantém-se a condenação pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando as declarações firmes e coesas da vítima são corroboradas pela prova pericial, ao tempo em que a negativa de autoria está isolada no acervo.
III - Em havendo lesões leves cometidas contra mulher, por violência de gênero, em situação de violência doméstica e familiar, ou mediante menosprezo ou discriminação de gênero, diante do princípio da especialidade, o § 13 deverá ser aplicado, não sendo possível a desclassificação para o crime de lesão corporal capitulado no § 9o do art. 129 do CP.
IV - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento com repercussão geral (RE 597270).
V - Recurso conhecido e desprovido.